Tribunal: TJDFT
Processo: 0740533-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740533-90.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SONIA MARIA DE ANDRADE SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Em consulta ao DJe, verifica-se que não constou o nome da parte a quem competia a prática do ato processual na intimação referente à certidão de ID 22891403. Dessa forma, tendo em vista o disposto nos artigos 76, §2o, inciso I, 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, todos do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 5 (cinco) dias à recorrente SONIA MARIA DE ANDRADE SANTOS regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Fica neste ato intimado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS para oferecer, caso queira, contrarrazões ao recurso especial de ID 22813271, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024